Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-53.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000872-53.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERIDAN TORRES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS

AGRAVADO: STRATEGI SINGLE NAME NPL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCELA VARJAO GUIMARAES, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a inexigibilidade do título por suposto excesso de execução, decorrente da cobrança de juros capitalizados, aplicação indevida de índice de correção monetária e ausência de planilha detalhada do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para arguir excesso de execução quando a análise da matéria demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa admitido para arguir matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, inclusive sumulado (Súmula 393/STJ)
de aplicação analógica
, de que a alegação de excesso de execução só é cabível em sede de exceção de pré-executividade quando o vício for manifesto e demonstrável de plano, sem a necessidade de instrução probatória.

5. No caso concreto, as alegações de abusividade na cobrança de encargos e erro de cálculo são matérias de alta complexidade, que exigem a produção de provas, como a perícia técnica solicitada pelo próprio recorrente, tornando inadequada a via processual eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 518.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021.